Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-44.2022.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa que requer o reconhecimento de nulidade em virtude da suposta violação de domicílio; subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória; a desclassificação da conduta de Bruno para a de posse de entorpecente para consumo próprio; o estabelecimento das basilares no mínimo para ambos os réus; o reconhecimento do privilégio para Odair, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Defesa que requer o reconhecimento de nulidade em virtude da suposta violação de domicílio; subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória; a desclassificação da conduta de Bruno para a de posse de entorpecente para consumo próprio; o estabelecimento das basilares no mínimo para ambos os réus; o reconhecimento do privilégio para Odair, bem como a atenuação do regime inicial para o semiaberto. Autorização do acusado para ingresso em sua residência que está registrada em vídeo e foi confirmada por Odair. Ausência de comprovação de prejuízo. Mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria que não comporta reparos. Não cabimento da atenuação do regime prisional inicial para Odair, em razão da reincidência e do montante da pena imposta. Sentença mantida. Recurso improvido, nos termos constantes do acórdão.